Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-11.2016.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados – Ausência de interesse recursal para redução dos honorários advocatícios fixados em favor da própria embargante, ainda mais por esta via, que não se destina à reforma da decisão - Recurso rejeitado.